Tribunal: STF
Processo: RE 1545568
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA. LAUDO NÃO COMPROBATÓRIO. ADAPTAÇÕES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 



    - Servidor público do Estado de Minas Gerais deve apresentar laudo médico que ateste de forma expressa, a necessidade de redução da jornada”. (eDOC 14 – ID: 9090bb35)



    No recurso extraordinário, sustenta-se a violação à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. (eDOC 18 – ID: 6e3d6c00) 



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que a servidora ora recorrente foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, fazendo jus, portanto, à redução da carga horária e ao trabalho remoto, nos termos do tema 1097 da sistemática da repercussão geral. 



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível adequação com relação ao tema 1.097 (eDOC 20 – ID: 0704a906), o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA. LAUDO NÃO COMPROBATÓRIO. ADAPTAÇÕES FUNCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1097/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    - Recurso extraordinário interposto por servidora pública, buscando a redução de jornada de trabalho em regime de teletrabalho. 



    - No caso concreto, a junta médica concluiu apenas pela necessidade de adaptações no ambiente de trabalho, diante de ausência de laudos que comprovem expressamente a necessidade de redução de jornada. A servidora não apresentou recurso contra o indeferimento do teletrabalho, acarretando a preclusão da análise de tais aspectos. 



    - A tese firmada no Tema 1097 estende os direitos previstos no art. 98, § 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais. No entanto, a norma aplicável requer comprovação da necessidade por junta médica oficial da necessidade de tratamento diferenciado. 



    - O exame de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exige compatibilidade plena com a tese firmada, o que não se verifica no caso”. (eDOC 21 – ID: 09884732)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.01.2023, paradigma do tema 1097 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que o direito ao horário especial concedido aos servidores públicos federais com deficiência, previsto no § 2º do art. 98 da Lei 8.112/1990, é igualmente extensível aos servidores públicos estaduais e municipais. Nesses termos, colho a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. 



    Ressalte-se, ainda, que o mencionado § 2º do art. 98 da Lei 8.112/1990, cuja aplicação se estende também aos servidores estaduais e municipais, exige, para a concessão de horário especial ao servidor com deficiência, a comprovação da necessidade por junta médica oficial. Vejamos:



    § 2o  Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.



    No caso concreto, o acórdão recorrido não afastou a possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidor estadual com deficiência, limitando-se a reconhecer, com base no conjunto probatório dos autos, a inexistência de laudo emitido por junta médica oficial que atestasse a necessidade de redução da carga horária da servidora ora recorrente. Ressaltou, ainda, que o laudo médico apresentado apenas indicou a necessidade de readaptação das atividades desempenhadas pela servidora. Dessa forma, concluiu que não restou demonstrado o direito à pretendida redução de horário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A parte autora é servidora pública estadual, lotada na FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, ocupante do cargo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, desde 2007, exercendo jornada de 40 (quarenta) horas semanais, informando que em 2023 foi diagnosticada com “Transtorno do Espectro Autista” (ID. 470848752). 



    Ressalto que, o processo administrativo juntado na inicial (ID 470848753), protocolado em 04/08/2023, tem como requerimento a realização do teletrabalho na modalidade integral, sendo que, sua chefia imediata declarou não haver impedimento para a servidora executar sua tividade de maneira remota, já que tais atividades são administrativas e compatíveis com o previsto no Decreto 48.275/2021, qual regulamenta a política de teletrabalho na Administração Pública do Estado de Minas Gerais. 



    Além disso, fora definido um ajustamento funcional, pela SEPLAG, com as restrições médicas, e definição das atividades a serem executadas a partir do início do ajustamento (ID. 470848753, página 9 e 10).



    Em relação aos laudos acostados, no ID. 470848752, página 6, foram apresentadas uma série de recomendações, e definido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1, (F84.0). Já o laudo de ID. 470848777, declara que a autora encontra-se em tratamento com diagnóstico compatível com fibromialgia e osteartrite nos joelhos, qual não possui pertinência com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. E por fim, o atestado médico de ID. 470848788, atesta que a autora se encontra em fase de sintomatologia de “MELTDOWN”, e requerendo o afastamento de 15 (dias) do ambiente de trabalho. 



    Ademais, consta no memorando da FUNED/SP nº 474/20023, que “Por fim, esclarecemos que em 16/11/2023 a parte autora informou ao Serviço de Pessoal que havia sido submetida a duas perícias médicas solicitando avaliação de teletrabalho (78502704); contudo como o resultado das perícias foi pela necessidade de Ajustamento Funcional, a autora solicitou orientações de como proceder no caso (78502979 e 78503042)” (ID. 470848782). Sendo conferida uma adaptação de horário por 60 sessões em 120 dias a partir da avaliação pericial (ID. 470848786).



    Em relação aos documentos requerendo a inspeção médica para redução de jornada protocolado em 24/10/2023, de ID. 470848786, juntado com a impugnação, e ao ID. 470848787, juntado posteriormente à impugnação, entendo como provas novas, pois são datados entre meados de outubro e novembro de 2023, sendo que não foi dada vista ao réu, para eventual impugnação. 



    Ainda assim, entendo que tais documentos requerendo a inspeção médica para redução de jornada, não comprovam a necessidade da redução de jornada. 



    Nesse sentido, a autora não trouxe aos autos documento médico que ateste, de forma expressa, a necessidade de redução da jornada, havendo apenas a indicação de necessidade de realizar adaptações no ambiente de trabalho, as quais inclui ajustes na iluminação, controle de ruídos, cuidados em relação a odores fortes, uso de abafadores de ruído e óculos de proteção pelo paciente, a fim de minimizar estímulos sensoriais que possam desencadear reações adversas.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 9090bb35, p. 5-7)



    Feitas essas considerações, verifico que o Tribunal de origem não violou o entendimento firmado por esta Corte no referido paradigma da repercussão geral (Tema 1097).



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1310292 AgR, Rela. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.5.2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.806/2020. APURAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1428652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente